Tribunal: TJPA
Processo: 0809058-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809058-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: C. A. L. DA CONCEICAO - EIRELI - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS GASTOS UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO, COMO BASE DE CÁLCULO DA TAXA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º DA LEI 6.830 E 202 DO CTN.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2.
A Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL cobrada pelo ente municipal decorre da Competência Tributária e do Poder de Polícia conferidos aos Municípios no artigo 145, II da CF/88 e arts. 77 e 78 do CTN.

3. Impossibilidade de vinculação do valor da TLPL aos custos dispendidos pelo Poder Público com a atividade fiscalizadora. Precedentes do STJ.

4. Não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que consta o fundamento legal da infração – Art. 82 da Lei 7.056 de 30/12/1977 - e a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (Num. 6120757 - Pág. 41). Desta forma, verifica-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN, inexistindo, portanto, o vício formal indicado pelo Agravante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809058-95.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por C. A. L. DA CONCEIÇÃO - EIRELI - ME contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0813905-81.2019.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade.

Frise-se que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito (...)

Em suas razões, a Agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de curadora de ausentes, aduz que a ação originária se trata de Execução Fiscal promovida pelo Agravado, objetivando o pagamento de R$ 9.451,58 (nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a cobrança de taxa de licença para localização - TLPL dos exercícios de 2014 a 2016.

Sustenta a inconstitucionalidade da referida taxa, diante da impossibilidade de utilizar o tamanho da área do estabelecimento como base de cálculo do tributo, aduzindo que deve ser levado em consideração os custos para a fiscalização realizada pelo Poder Público. Assevera ainda, a impossibilidade de cobrança, haja vista que a pessoa jurídica se encontra com as atividades paralisadas.

Afirma que há vícios formais na CDA que fundamenta a ação de execução, pois não consta o número do processo administrativo ou do auto de infração.

Sustenta o não cabimento da multa moratória no valor de 32% do valor do tributo prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, haja vista que o art. 20 do mesmo diploma legal possui previsão específica de 15% sobre o valor do tributo.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

A Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL cobrada pelo ente municipal decorre da Competência Tributária e do Poder de Polícia conferidos aos Municípios no artigo 145, II da CF/88 e arts. 77 e 78 do CTN, vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Art. 77.
As taxas
cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia
, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

(...)

Art. 78.
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Acerca da alegação de que o valor da taxa deve ser atrelado aos custos dispendidos pelo Poder Público com a atividade fiscalizadora, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser prescindível a adoção de tal medida:

TRIBUTÁRIO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. NECESSIDADE DE EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE.

1. Impende assinalar que, embora o recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional, qual seja, dos arts. 7º do Código de Processo Civil; e 78, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo se observa dos fundamentos que serviram para a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da legalidade da Taxa de Fiscalização, o tema foi dirimido no âmbito local (Lei Municipal n. 9.670/83), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. Incidência da Súmula 280/STF.

2. A Primeira Seção deste tribunal pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Esta Corte já decidiu ademais que "a taxa em comento decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia.

Não se trata, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados." (REsp 658.998/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 190.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 358.371/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

No tocante à alegação de impossibilidade de incidência da taxa à época do fato gerador, nos anos de 2014 e 2016, em decorrência da inexistência de atividades por parte da pessoa jurídica, constata-se que não há comprovação de tal circunstância, sendo, a propósito, incabível a referida comprovação na exceção de pré-executividade em que não houve a juntada de documentos.

Ademais, não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que consta o fundamento legal da infração – Art. 82 da Lei 7.056 de 30/12/1977 - e a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (Num. 6120757 - Pág. 41).

Desta forma, verifica-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN, inexistindo, portanto, o vício formal indicado pelo Agravante.

Por fim, descabe a pretensão do Recorrente de utilização do art. 15 da Lei Municipal nº 7.065/77 que prevê multa no percentual de 15%, uma vez que o referido dispositivo foi revogado pelo art. 7º da Lei Municipal nº 7.863/1997.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 06 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023